Tribunal: TJDFT
Processo: 0730608-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LEI 10.931/2004 E CPC. ARTIGO 784, INCISO XII. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. INEXIGÍVEL. AJUSTE CONTRATUAL. JUROS DE CARÊNCIA. NÃO CORRESPONDÊNCIA. GLOSA DETERMINADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS. PROPORCIONAIS.
1. Trata-se de apelações interpostas em face de sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução para determinar a glosa de valor cobrado de forma excessiva, impondo aos embargantes o pagamento integral da sucumbência, diante da sucumbência mínima da parte embargada.
2. Nos termos da Lei 10.931/04 c/c o artigo 784, XII, do CPC, a Cédula de Crédito Bancário representa dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou nos extratos da conta corrente, constituindo-se, portanto, em título executivo extrajudicial.
3. O valor lançado da planilha com a rubrica “ajuste contratual” não corresponde a juros de carência, pois estes foram calculados e lançados na planilha antes do vencimento da primeira parcela do empréstimo.
4. Nos termos do caput do art. 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Logrando o embargante êxito em valor significativo, cabe à parte contrária suportar os honorários advocatícios correspondentes.
5. Recurso conhecidos. Desprovido o apelo do embargado, e parcialmente providos os dos embargantes.